Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721514-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DALMO ROBERTO DE SOUZA AGRAVADO: SANDRA DIEINE PRIMO D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34109569, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante DALMO ROBERTO DE SOUZA. Na petição juntada ao ID 34880207, o apelante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte apelada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator